Tribunal: TJSP
Processo: 1000270-96.2022.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ARRENDAMENTO – DÉBITOS DE IPVA – Sentença de parcial procedência – Extinção da execução fiscal quanto aos débitos liquidados ou cancelados – Baixa do gravame efetuada antes da ocorrência do fato gerador – Ilegitimidade passiva por débitos de IPVA relativos a veículos cujos gravames no SNG foram incluídos em nome de instituições financeiras diversas – Falta de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ARRENDAMENTO – DÉBITOS DE IPVA – Sentença de parcial procedência – Extinção da execução fiscal quanto aos débitos liquidados ou cancelados – Baixa do gravame efetuada antes da ocorrência do fato gerador – Ilegitimidade passiva por débitos de IPVA relativos a veículos cujos gravames no SNG foram incluídos em nome de instituições financeiras diversas – Falta de comunicação da venda aos órgãos competentes que não implica em responsabilidade tributária sobre os fatos geradores de IPVA ocorridos após a alienação – Súmula no 585 STJ – Manutenção da cobrança em relação aos demais títulos executivos – Instituição financeira solidariamente responsável pelo pagamento de IPVA nos contratos de arrendamento mercantil ou alienação fiduciária vigentes – Não comprovada a transferência o bem – Sentença de parcial procedência mantida.

APELOS IMPROVIDOS.